Tribunal: TJMT
Processo: 1068056-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068056-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 070.867.651-04 (RECORRENTE), JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO - CPF: 452.683.391-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do extravio temporário de bagagem por 36 horas em voo internacional. A passageira, em viagem de curta duração (cinco dias) para destino com clima frio, ficou privada de seus pertences essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ordem de sobrestamento do Tema 1.417/STF (cancelamento de voo) se aplica ao caso de extravio de bagagem; e (
ii
) se o extravio temporário de bagagem em voo internacional, com restituição em 36 horas, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inaplicável a ordem de sobrestamento do Tema 1.417/STF, pois a controvérsia sobre falha operacional de voo (cancelamento ou atraso) é distinta da falha no dever de guarda e restituição de bagagem, justificando a técnica do
distinguishing
.

4. O extravio temporário de bagagem por 36 horas em viagem internacional de curta duração para destino frio configura falha na prestação do serviço, pois o prazo de 21 dias da Resolução ANAC no 400/2016 é limite para a perda definitiva, não eximindo a responsabilidade pela restituição imediata.

5. O dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da angústia e do desconforto de estar em país estrangeiro sem pertences essenciais. A limitação do Tema 210/STF e da Convenção de Montreal aplica-se apenas aos danos materiais, não afastando a reparação extrapatrimonial, conforme entendimento do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão processual determinada no Tema 1.417/STF, relativa à responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, não se aplica às demandas que versem sobre extravio de bagagem, por ausência de identidade fática e jurídica entre as controvérsias. 2. O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, mesmo que a restituição ocorra dentro do prazo previsto pela ANAC para caracterização da perda definitiva, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem em viagem internacional é presumido (
in
re

ipsa
), e sua reparação não se submete aos limites tarifados pela Convenção de Montreal, que se restringem aos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 178; Código de Processo Civil,
arts
. 489, § 1o, V e VI, 85, § 8o, 926, 927 e 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 234 e 251-A; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
: Tema 210 e Tema 1.417.

STJ
: REsp 1.842.066/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2021,
DJe
12/03/2021;
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

Turma Recursal do TJMT
: Recurso Inominado N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024; Recurso Inominado N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068056-14.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

Recorrido
: ISABELA OLIVEIRA PINHEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Isabela Oliveira Pinheiro ajuizou reclamação em face da Latam Airlines
Group
S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para viagem internacional a Cuzco/Peru, com embarque em 30/05/2024 e retorno em 06/06/2024; b) ao chegar em Cuzco em 31/05/2024, constatou o extravio de sua bagagem; c) registrou protocolo PIR cuzla36337; d) permaneceu sem seus pertences por cerca de 36 horas; e) não recebeu assistência financeira da companhia aérea; f) teve que desembolsar aproximadamente R$ 1.000,00 para comprar itens básicos; g) a cidade possui clima frio (5o a 10o graus); h) a mala foi entregue apenas em 02/06/2024; i) a situação causou transtornos relevantes durante curto período de férias (5 dias). Requereu: a) condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos materiais; b) condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) houve extravio temporário de bagagem, fato incontroverso; b) a bagagem foi restituída em 02/06/2024, dois dias após o transporte; c) configura-se falha na prestação de serviço; d) o Tema 210/STF refere-se à limitação de danos materiais, não afastando responsabilidade por danos morais; e) o cumprimento do prazo de 21 dias da Resolução ANAC no 400/2016 não afasta a falha na prestação do serviço; f) o consumidor tem direito à restituição imediata da bagagem; g) o dano moral está configurado; h) o valor de R$ 3.000,00 é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; i) não há prova dos danos materiais alegados. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
condenou
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; b)
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamad
a. Sustentou que: a) o processo deve ser sobrestado em razão do Tema 1.417/STF;
b) aplica-se a Convenção de Montreal aos voos internacionais;
c) o Tem
a 210/STF determina a prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC; d) o art. 32, §2o, II, da Resolução ANAC no 400/2016 prevê prazo de 21 dias para restituição de bagagem em voos internacionais; e) a bagagem foi restituída dentro do prazo legal; f) não houve ato ilícito; g) o art. 251-A do CBA condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração efetiva do dano; h) não se aplica o dano moral in
re

ipsa
; i) a aplicação do CBA tem fundamento constitucional (art. 178 da CF); j) houve mero aborrecimento, não dano moral; k) subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; l) deve-se evitar o enriquecimento ilícito; m) o valor deve observar o art. 944 do CC. Requereu o provimento do recurso para: a) sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1.417/STF; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Tema 1.417/STF não se aplica ao caso concreto, pois trata de cancelamento, alteração ou atraso de voo, não de extravio de bagagem; b) a suspensão determinada pelo STF é restrita aos casos que versem sobre a controvérsia específica do tema; c) o STJ no REsp 1.842.066/RS decidiu que indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem não estão submetidas à tarifação da Convenção de Montreal; d) o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC); e) a recorrida permaneceu 36 horas sem seus pertences em país estrangeiro, em cidade de clima frio; f) o dano moral é in
re

ipsa
, não exigindo prova específica de sofrimento; g) o Tema 210/STF refere-se à limitação de danos materiais, não afastando responsabilidade por danos morais; h) a Resolução ANAC no 400/2016 não tem o condão de afastar o dever de indenizar; i) invoca-se a teoria da captura regulatória; j) o prazo de 21 dias é limite máximo para busca da bagagem, não franquia de inadimplemento; k) o consumidor tem direito à restituição imediata; l) o art. 251-A do CBA não se aplica ao caso; m) o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional; n) a recorrida ficou privada de pertences por 36 horas em país estrangeiro; o) não recebeu assistência material; p) teve de arcar com despesas emergenciais; q) a viagem foi comprometida; r) o valor é modesto diante do quadro fático; s) há precedentes do TJMT com valores superiores.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.
,

Sistemática de precedentes.

A sistemática de precedentes do Código de Processo Civil de 2015 representa uma evolução significativa no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um modelo híbrido que incorpora elementos do
common
law
para conferir maior estabilidade e coerência às decisões judiciais, promovendo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos similares.

A base normativa encontra-se nos artigos 926 a 928 do CPC, que estabelecem o dever de uniformização jurisprudencial, complementados pelo artigo 927, que enumera as decisões com eficácia vinculante, e pelo artigo 489, §1o, incisos V e VI, que exige fundamentação adequada quando não seguidos precedentes invocados, consolidando um microssistema de precedentes no direito processual civil brasileiro.

O
distinguishing

constitui técnica hermenêutica fundamental que consiste na demonstração de que o caso concreto apresenta particularidades fáticas ou jurídicas relevantes que o distinguem substancialmente do precedente invocado, justificando a não aplicação da
ratio

decidendi
. O julgador examina as circunstâncias específicas do caso, comparando-as com o precedente para verificar se as diferenças são suficientemente significativas para afastar sua incidência. O
distinguishing
não representa descumprimento do precedente, mas o reconhecimento de que sua
ratio

decidendi
não se aplica devido às distinções relevantes, preservando a autoridade do precedente para situações similares.

A parte recorrente pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 da Repercussão Geral, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a matéria discutida no referido tema de repercussão geral não se aplica ao presente caso. O precedente paradigma (Tema 1.417/STF) versa sobre a responsabilidade civil das transportadoras aéreas por danos decorrentes de
cancelamento, alteração ou atraso de voo
, especificamente quando motivados por caso fortuito ou força maior.

A presente demanda, por outro lado, tem como causa de pedir o
extravio temporário de bagagem
em voo internacional, com a restituição dos pertences à passageira após 36 horas.

Trata-se, portanto, de situações fáticas e jurídicas distintas. A controvérsia sobre a prevalência normativa em casos de falha operacional do voo não se confunde com a discussão sobre a falha no dever de guarda e restituição de bagagem, que possui regramento e consequências próprias.

Dessa forma, por não haver identidade entre a questão debatida nos autos e aquela afetada pelo Tema 1.417/STF, é inaplicável a ordem de sobrestamento nacional, devendo o recurso ser regularmente processado e julgado.

Atraso na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

O extravio temporário da bagagem da parte recorrida é fato incontroverso, admitido pela própria recorrente em sua contestação (ID/PJe2 348937881, p. 4) e recurso (ID/PJe2 348937895, p. 5).

Conforme narrado na petição inicial (ID/PJe2 348937862, p.
2
) e confirmado pela companhia aérea, a passageira desembarcou em Cuzco/Peru em 31/05/2024, mas sua bagagem só foi restituída em 02/06/2024, ou seja, após 36 horas.

O argumento da recorrente de que cumpriu o prazo de 21 dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a sua responsabilidade. O referido prazo serve como marco para caracterizar a perda definitiva da bagagem, mas não concede à transportadora uma "licença" para atrasar a entrega sem consequências. A obrigação contratual é de restituição imediata dos pertences ao final do trajeto.

Ademais, a falha na prestação do serviço é agravada pelas circunstâncias concretas: a passageira estava em viagem internacional de curta duração (apenas 5 dias) para um destino de clima frio, com temperaturas variando entre 5o e 10o, ficando sem acesso a roupas e itens de primeira necessidade (
ID/PJe2 348937862
, p. 3).

Portanto, o extravio da bagagem, mesmo que temporário, configurou falha na prestação do serviço, caracterizando a conduta ilícita da companhia aérea.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar seus pertences pessoais por 36 horas em viagem internacional configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade de bens essenciais. A angústia, o desconforto e a aflição de se encontrar em país estrangeiro, em local de clima frio, sem roupas adequadas e outros itens de uso pessoal, são sentimentos que evidentemente ultrapassam a esfera dos acontecimentos corriqueiros.

A tese da recorrente, baseada no artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, de que o dano moral exigiria prova específica, não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aplicação das convenções internacionais, já pacificou que a limitação de responsabilidade (Tema 210/STF) se restringe aos danos materiais, não alcançando a reparação por danos morais, que continua regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência que reconhece o dano presumido em casos como este (REsp 1.842.066/RS).

A propósito, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no reconhecimento do dano moral em casos de extravio de bagagem:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO No 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal. 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)”

Assim, está caracterizado o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026